Tribunal: TJSP
Processo: 2108347-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR OBJETIVANDO AUTORIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL DO IMPETRANTE, SUSPENSO PELO DECRETO ESTADUAL No 64.881/2020 – RESTAURANTE LOCALIZADO ÀS MARGENS DE RODOVIA – EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ACESSÓRIAS AOS SERVIÇOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS – RECURSO QUE NÃO OSTENTA FUNDADAS RAZÕES PARA ABALAR A CONVICÇÃO SUMARIAMENTE FORMADA –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR OBJETIVANDO AUTORIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL DO IMPETRANTE, SUSPENSO PELO DECRETO ESTADUAL No 64.881/2020 – RESTAURANTE LOCALIZADO ÀS MARGENS DE RODOVIA – EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ACESSÓRIAS AOS SERVIÇOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS – RECURSO QUE NÃO OSTENTA FUNDADAS RAZÕES PARA ABALAR A CONVICÇÃO SUMARIAMENTE FORMADA – POSICIONAMENTO DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL QUE PRESTIGIA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA EM SITUAÇÕES SIMILARES – RECLAMO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000763078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível no
2108347-98.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado A QUINTA DO MARQUÊS
RESTAURANTE E LANCHES LTDA..
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, NEGARAM PROVIMENTO AO
AGRAVO. VENCIDOS OS EXMOS. SRS. DES. FERREIRA RODRIGUES (COM
DECLARAÇÃO), LUIS SOARES DE MELLO, MÁRCIO BÁRTOLI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA, ALEX ZILENOVSKI, CLÁUDIO GODOY E MOREIRA VIEGAS.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO,
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO
DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI E JOÃO CARLOS SALETTI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica
AGRAVO INTERNO No 2108347-98.2020.8.26.0000/50000
COMARCA:
SÃO PAULO
AGRAVANTE:
ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO:
A QUINTA DO MARQUÊS RESTAURANTE E LANCHES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LTDA.
VOTO No 35.598
AGRAVO INTERNO MANDADO DE SEGURANÇA DECISÃO QUE
DEFERIU
LIMINAR
OBJETIVANDO
AUTORIZAÇÃO
PARA
ATENDIMENTO PRESENCIAL DO IMPETRANTE, SUSPENSO PELO
DECRETO
ESTADUAL
No
64.881/2020

RESTAURANTE
LOCALIZADO ÀS MARGENS DE RODOVIA
EXECUÇÃO DE
ATIVIDADES
ACESSÓRIAS
AOS
SERVIÇOS
CONSIDERADOS
ESSENCIAIS RECURSO QUE NÃO OSTENTA FUNDADAS RAZÕES
PARA ABALAR A CONVICÇÃO SUMARIAMENTE FORMADA

POSICIONAMENTO DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL QUE PRESTIGIA A
CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA EM SITUAÇÕES SIMILARES
RECLAMO IMPROVIDO.
Trata-se de Agravo Interno manejado contra decisum
proferido por este Relator, nos autos do Mandado de Segurança a fls.
50/52, que deferiu a tutela de urgência postulada initio litis.
Em breve síntese das razões recursais, o agravante
pretende reforma da decisão argumentando a falta de plausibilidade
do direito invocado na inicial, além da existência de periculum in
mora inverso com a autorização do atendimento presencial do
agravado. Defende a competência constitucional dos Estados
federados para edição de normas objetivando a contenção da
pandemia causada pela “COVID-19”, na linha do posicionamento do
C. STF externada na ADI 6.341, convolando-se o ato impugnado em
medida de política pública governamental, cujo mérito estaria imune
à ação jurisdicional. Salienta a edição do “Plano São Paulo” Decreto
Estadual no 64.994/2020
com lastro em estudos técnicos e
L

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
científicos, atualmente em vigor e que possibilita a retomada gradual
das atividades econômicas de acordo com critérios objetivos e
setorizados.
Embora certificado o decurso in albis do prazo para
contrariedade a fls. 28, o agravado ofertou “memoriais” a fls. 31/43
invocando matérias que entende de “ordem pública”.
É o breve relatório.
Preambularmente, conheço do recurso interposto, sendo
prematuro acolher, in casu, ocorrência de preclusão lógica ou
temporal. Eventual perda superveniente do objeto, pela alteração do
quadro fático/normativo, poderá ser enfrentada no exame do mérito,
notadamente porquanto ainda persistem medidas de contingência à
pandemia “COVID-19”.
No interessante, a decisão agravada indeferiu a tutela de
urgência nos seguintes termos:
“Ação de segurança contra ato atribuído aos Srs. Governador do
Estado de São Paulo e Prefeito Municipal de São Roque/SP, que impõe
restrição parcial ao exercício da atividade empresarial da impetrante,
especialmente no que toca ao atendimento presencial de seus
clientes.
Em breve síntese, afirma a inicial estar a impetrante localizada às
margens da Rodovia Castelo Branco, altura do km 57 (sentido São
Paulo), em ponto considerado estratégico para caminhoneiros,
policiais rodoviários e demais usuários da rodovia, em vista do
oferecimento de serviços e comodidades diversas a seus clientes
(v.g., alimentação, abastecimento de combustíveis, higiene pessoal,
área de descanso etc.). Salienta que, por foça da notória situação de
pandemia mundial causada pelo 'COVID-19', teria sido intimada a
paralisar as atividades de fornecimento de alimentação e serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
básicos aos viajantes, com azo no Decreto Estadual no 64.881/2020,
no que vislumbra excesso e ofensa a direito líquido e certo.
Acrescenta que suas atividades são consideradas acessórias a
serviços essenciais, tudo na forma disposta no artigo 3o, §1o, incisos
XII e XLIV, e §2o, do Decreto Federal no 10.282/2020, bem como
artigos 1o, inciso XVIII, e 2o, da Portaria no 116 editada pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o que as torna
imprescindível a tais serviços elementares. Destaca, por fim, adoção
de variadas medidas de segurança e higiene para evitar a proliferação
do vírus, verbis, 'desde a instalação de álcool em gel na entrada,
saída e próximo aos banheiros e caixas, bem como mantendo o
distanciamento de mesas com indicações para evitar aglomerações;
diminuição de lugares disponíveis para menos de 50% da lotação
normal, além, obviamente, de controlar de forma restrita a entrada
de pessoas no local, exigindo o uso de máscaras e luvas por seus
funcionários, exigindo também dos clientes a entrada com máscaras,
sendo que tudo será feito e providenciado justamente para garantir a
segurança de todos'. Postulou a concessão de tutela de urgência,
verbis, 'PARA O FIM DE DETERMINAR-SE AUTORIZAÇÃO PARA
FORNECIMENTO
DE
REFEIÇÕES
NO
INTERIOR
DO
ESTABELECIMENTO, ATRAVÉS DA DISPOSIÇÃO DE MESAS COM
DISTANCIAMENTO, REDUÇÃO DO NÚMERO DE LUGARES PARA 50% E
RESTRIÇÃO E CONTROLE DE ENTRADA COM EXIGÊNCIA DE TODAS
AS MEDIDAS SANITÁRIAS, HAJA VISTA O IMPORTANTE SERVIÇO
PRESTADO NA REGIÃO E DE APOIO A RODOVIA ESTADUAL

CASTELO BRANCO' (fls. 13, item 1).
Num exame superficial inerente à análise da tutela de urgência,
identifica-se necessária concomitância dos requisitos legais à
concessão da medida postulada. De fato, pese notória situação
pandemia mundial causada pela 'COVID-19', evidencia-se que
atividades desempenhadas pela impetrante podem ser caracterizadas
como acessórias a serviços considerados essenciais (transporte
intermunicipal e/ou interestadual de cargas diversas muitas delas
ligadas ao insumo e regular abastecimento da população em geral e
de instituições públicas e privadas consideradas essenciais
,
atendimento a policiais rodoviários e a demais usuários que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desempenham tais serviços), tal como disposto no §2o1, do artigo
3o, do Decreto Federal no 10.282/2020, bem como no inciso
XVIII2, do artigo 1o, da Portaria no 116/2020, do Ministério da
Agricultura,
Pecuária
e
Abastecimento,
vislumbrada
a
presença do fumus boni iuris, também por se situar em ponto
estratégico de importante rodovia estadual (fls. 38/44). Alia-se,
ainda, o periculum in mora, este consubstanciado tanto nos riscos
financeiros e administrativos inerentes ao fechamento compulsório
(ainda que parcial) da impetrante, como também pela exposição e
falta de assistência àqueles que desempenham serviços essenciais e
se utilizam da estrutura do estabelecimento. Nesse contexto, defiro a
liminar
postulada,
autorizando
o
funcionamento
do
estabelecimento da impetrante de forma regular, inclusive
com oferecimento de refeições a clientes em suas
dependências, até exame final do mandamus, devendo
respeitar todas as diretrizes (legais e regulamentares) de
segurança e sanitárias estabelecidas para conter o avanço da
'COVID-19', além daquelas já adotadas e mencionadas na
petição inicial.”
Na hipótese, não se alinham convincentes razões para
reforma do decisum, inabalados os fundamentos que lhe servem de
arrimo, não trazendo o agravante qualquer elemento substancial, de
fato ou de direito, apto a infirmar o reconhecimento da concomitante
presença dos requisitos necessários à solução provisoriamente
imposta.
A despeito da hodierna vigência do “Plano São Paulo”,
instituído pelo Decreto Estadual no 64.994/2020, com o objetivo de
1 “§2o. Também são consideradas essenciais as atividades acessórias, de suporte e a disponibilização
dos insumos necessários a cadeia produtiva relativas ao exercício e ao funcionamento dos serviços
públicos e das atividades essenciais.”
2 “Art. 1o São considerados essenciais à cadeia produtiva de alimentos, bebidas e insumos
agropecuários, dentre outros, os seguintes produtos, serviços e atividades:
(...)
XVIII
postos de gasolina, restaurantes, lojas de conveniência, locais para pouso e higiene, com
infraestrutura mínima para caminhoneiros e para o tráfego de caminhões ao longo de estradas e
rodovias de todo o país.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
implementar e avaliar ações e medidas estratégicas de
enfrentamento à pandemia decorrente da “COVID-19” (artigo 2o),
regulando a retomada gradual das atividades econômicas de acordo
com critérios técnicos determinados, desde momento pretérito este
C. Órgão Especial inclinou-se pela concessão de tutelas de urgência a
favor de restaurantes às margens de rodovias estaduais, em razão de
prestarem serviços acessórios àqueles considerados essenciais (tal
como disposto no §2o, do artigo 3o, do Decreto Federal no
10.282/2020, bem como no inciso XVIII , do artigo 1o, da Portaria no
116/2020, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento),
circunstância que à primeira vista justificou a concessão da tutela de
urgência.
Não parece haver sentido, a priori, e mesmo à luz do
contexto fático atual, revogar medida que autoriza o suporte à
execução de atividades essenciais, notadamente por inexistirem
indícios que revelem o desatendimento, pelo agravado, de ações de
controle, preventivas e de contingência quanto à situação de
pandemia, ou mesmo dados concretos indicando aglomerações e
maior disseminação do vírus no exercício de seu excepcional
atendimento presencial.
Inviável, no mais, aprofundar demais temas lançados no
reclamo, o que ensejaria indevida antecipação de questões meritórias
relacionadas à impetração.
Consigna-se, por fim, que o C. Órgão Especial tem se
inclinado pela adoção do mesmo posicionamento em situações
análogas, como se afere nos seguintes precedentes:
“AGRAVO REGIMENTAL
Monocrática (fls. 85/86 do principal)
deferindo liminar em mandado de segurança (fls. 01/21) de empresa
do ramo alimentício restaurante à margem de rodovia contra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Governador do Estado de São Paulo e contra o Prefeito do Município
de Taquarituba, para que possa retomar o exercício regular de sua
atividade a despeito do isolamento social decretado no Estado.
Razoável a permissão para abertura do estabelecimento da impetrante, observadas as cautelas necessárias. Precedentes.
Subsistência integral da decisão agravada. Agravo não provido.”
(TJSP; Agravo Interno Cível 2104058-25.2020.8.26.0000;
Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: Órgão
Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do
Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 17/08/2020). No
mesmo
sentido:
TJSP;
Mandado
de
Segurança
Cível
2073396-78.2020.8.26.0000; Relator (a): Soares Levada;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São
Paulo - N/A; Data do Julgamento: 29/07/2020; Data de
Registro: 25/08/2020.
Consigno, por fim, a existência de mandamus similar
envolvendo unidade distinta do agravado (situada às margens da
Rodovia Anhanguera), feito em que apesar de indeferida a liminar
postulada, este C. Órgão Especial reformou o r. decisum ao julgar
correlato
Agravo
Interno
aos
29.07.2020
(MS
no
2120398-44.2020.8.26.0000, Rel. Des. Alex Zilenovski).
Nego provimento ao agravo.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35.337
Agravo Interno Cível no 2108347-98.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: A Quinta do Marquês Restaurante e Lanches Ltda.
Interessados: Governador do Estado de São Paulo e PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Nesses casos envolvendo o Decreto Estadual n. 64.881, de 22
de março de 2020, o meu posicionamento é pela denegação da segurança ou pelo
indeferimento de liminares (em que se postula a reabertura de estabelecimentos
comerciais durante a pandemia do COVID-19). Os fundamentos que tenho adotado para
defesa desse posicionamento, no geral, são no sentido de que:
(a) o Decreto do Governador estabelece regras abrangentes de
quarentena para todo Estado de São Paulo - com suspensão geral dos serviços e
atividades não essenciais durante a pandemia do COVID-19, ou seja, é dotado de
ampla generalidade e abstração, daí porque - possuindo conteúdo tipicamente
normativo - sua validade (como norma de conduta sobre isolamento social) não pode ser
impugnada por meio de mandado de segurança, conforme enunciado da Súmula 266 do
Supremo Tribunal Federal;
(b) ainda que se admitisse a impetração do mandado de
segurança para questionar norma genérica e abstrata, com base em alegados efeitos
concretos, mesmo assim o processo haveria de ser extinto, sem resolução do mérito, por
outro fundamento (a ilegitimidade de parte), pois se a impetrante não está impugnando a
validade do decreto, mas apenas os atos (ou possíveis atos) destinados a dar aplicação
concreta à norma, ou seja, caso esteja se referindo ao receio de sofrer autuação,
cassação de licença e encerramento das atividades, por causa do ato normativo, então
deveria impetrar a ordem em face da autoridade com competência para impor (e
eventualmente desfazer) essas penalidades, e não contra a autoridade que editou a
norma genérica e abstrata (Governador);
(c) nos casos de restaurantes de beira de rodovia, o artigo 2o, §
1o, do Decreto no 64.881, de 22 de março de 2020, com as alterações introduzidas pelo
Decreto no 64.975, de 13 de maio de 2020, no seu item 6, já excluiu do rol de restrições
(por considerá-las essenciais) “as demais atividades relacionadas no § 1o do artigo 3o
do Decreto Federal no 10.282, de 20 de março de 2020”, o que inclui o inciso XLIV
(acrescido pelo Decreto Federal n. 10.329, de 28 de abril de 2020), que considera
essenciais as “atividades de comércio de bens e serviços, incluídas aquelas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alimentação, repouso, limpeza, higiene, comercialização, manutenção e assistência
técnica automotivas, de conveniência e congêneres, destinadas a assegurar o
transporte e as atividades de logísticas de todos os tipos de carga e de pessoas em
rodovias e estradas”, o que significa que o ato do Governador do Estado, ao
contrário de proibir, passou a permitir expressamente o funcionamento dos
restaurantes localizados às margens de Rodovia, o que afasta qualquer hipótese de
ilegalidade;
d) na avaliação das medidas de combate à pandemia
adotadas pelo Governo Estadual (porque embasadas em estudos científicos e
específicos da situação emergencial) não há espaço para reconhecer eventuais
ilegalidades na estreita via mandamental, seja em relação ao Decreto 64.881/2020, ou
em relação ao Plano Estadual de flexibilização (superveniente à impetração), porque tal
plano é constituído de várias fases, dependendo da capacidade de resposta do sistema de
saúde; e porque a avaliação das condições epidemiológicas e estruturais é feita
periodicamente pelo Secretário Estadual de Saúde, possibilitando alterações com
novas classificações e evolução (ou regressão) de fases por região e por setores;
e) sem comprovação de manifesta ilegalidade, o Poder
Judiciário não pode interferir em atos do Poder Executivo para avaliar a
oportunidade e conveniência das decisões adotadas, sobretudo para decidir quais
estabelecimentos ou quais municípios ou regiões comportam, ou não, medidas de
flexibilização, ou para revisar o enquadramento já efetuado pelo Governo, considerando
as várias fases de classificação, com diferentes graus de restrição para retomada gradual
de serviços e atividades. Tal atribuição é exclusiva da Administração, porque
somente ela detém informações e dados específicos (e científicos) para agir em
situações como essa (de calamidade pública) seja para estabelecer restrições ou para
flexibilizar as medidas já implantadas;
d) em situações dessa natureza, se for possível à
Administração adotar duas ou mais medidas igualmente razoáveis, então ao Poder
Judiciário é vedado dizer qual delas mais atenderia ao interesse público.
e) o Supremo Tribunal Federal também se posicionou nesse
sentido, proclamando que “em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de
medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, não se podendo privilegiar determinado
segmento da atividade econômica em detrimento de outro, ou mesmo do próprio Estado, a
quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos efeitos decorrentes dessa pandemia.
Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir qual ramo de atividade econômica pode ou não
abrir suas portas, ou mesmo quais as medidas profiláticas que devem ser adotadas, em caso
positivo, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado,
neste momento. Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente
devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais repita-se
promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e
não integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas medidas.
Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de seu
prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a
edição dos atos da Administração Pública, notadamente em tempos de calamidade como o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que
levam à tomada de uma decisão administrativa” (SS 5377-MC/SP, Min. Dias Toffoli, j.
06/05/2020).
Ante o exposto, pelo meu voto, dava provimento ao agravo
para revogar a liminar.
FERREIRA RODRIGUES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
FRANCISCO ANTONIO CASCONI
128E4B67
8
10
Declarações de
Votos
FERNANDO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES
BA180E0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2108347-98.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.